Tribunal: TJBA
Processo: 8054329-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054329-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FABIANA SANTANA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MITOTANO. PACIENTE COM QUADRO ONCOLÓGICO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. FÁRMACO DESCONTINUADO NO
MERCADO NACIONAL
. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL VIABILIZADA POR NORMATIVA DA ANVISA.
REQUSITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF PRESENTES.

PERICULUM IN MORA

NA ORIGEM
. EFEITO SUSPENSIVO
REVOGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o Estado da Bahia e o Município de Vitória da Conquista fornecessem, solidariamente, à autora FABIANA SANTANA TEIXEIRA, paciente oncológica, o medicamento Mitotano 500mg, na dose prescrita de 400mg/dia (8 cápsulas por dia), pelo prazo inicial de seis meses, sob pena de bloqueio de valores. O efeito suspensivo foi concedido por decisão monocrática, posteriormente revogada no julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — a justificar a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido e a consequente manutenção da tutela de urgência deferida para fornecimento do medicamento Mitotano à paciente, mesmo diante da descontinuidade do fármaco no Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, como corolário dos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe ao Estado o dever de assegurar o tratamento médico adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade, constituindo direito público subjetivo com eficácia imediata.

A alegação de descontinuidade do medicamento no mercado nacional não exime o ente público do dever de fornecimento, quando viável sua aquisição mediante importação excepcional, conforme regulamentado pela ANVISA, sendo obrigação estatal viabilizar tal aquisição.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que há relatório médico detalhado comprovando a imprescindibilidade do Mitotano para tratamento de carcinoma adrenocortical em estágio avançado, bem como perigo de dano irreversível à vida da paciente, justifica-se a manutenção da tutela de urgência.

A revogação da liminar com base na descontinuidade do fármaco, sem análise das vias alternativas de acesso legalmente previstas, configura omissão estatal inconstitucional e afronta ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

O fornecimento de medicamentos excepcionais, ainda que não incorporados ao SUS, é admissível nos termos dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, desde que observados os requisitos da imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico, prescrição médica, negativa administrativa e incapacidade financeira do paciente, o que se verificou no caso concreto.

O Mitotano consta de lista de importação excepcional da ANVISA (IN nº 1/2025), e sua prescrição está em conformidade com o uso autorizado, sendo cabível a exigência de fornecimento pelos entes federativos solidariamente, conforme fixado no Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer medicamento imprescindível à vida de paciente oncológica, mesmo que descontinuado no mercado nacional, desde que seja possível sua importação excepcional regulamentada pela ANVISA.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento do fármaco, devendo ser revogado eventual efeito suspensivo que comprometa a eficácia da medida.

A omissão estatal diante de risco iminente à vida do paciente caracteriza violação à Constituição e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/04/2015 (Tema 793 da Repercussão Geral).

STJ, AgInt no REsp nº 2.082.500/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024.

TJ-BA, AI nº 8025083-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, pub. 03/09/2021.

TJ-BA, AI nº 8021312-12.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 12/07/2022.

TRF2, AI nº 5014620-60.2025.4.02.0000/RJ, Rel. Des. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, j. 19/12/2025.

ANVISA, IN nº 1/2025 (importação excepcional de medicamentos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054329-34.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravada FABIANA SANTANA TEIXEIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada, pelos seus e pelos ora apresentados documentos, revogado efeito suspensivo anterior, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado
e assinado
eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04